Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-78.2018.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000230-78.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
MULTA APLICADA PELO PROCON
-
OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra acórdão proferido em apelação cível n.
0000230-78.2018.8.11.0018
que, por unanimidade proveu o recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE JUARA

para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido inicial, mantendo a multa aplicada, mas afastando a declaração de inexistência de relação jurídica e a determinação de restituição de quantia paga pelo consumidor.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar todos os argumentos apresentados nos autos, o que, segundo ele, configuraria violação ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que a decisão colegiada teria se limitado a uma fundamentação genérica em relação aos pontos levantados na ação declaratória.

Sustenta que o acórdão não teria examinado de forma detalhada a necessidade de controle judicial sobre o ato vinculado, tampouco a inobservância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões em id. 254015180.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra acórdão proferido em apelação cível n.
0000230-78.2018.8.11.0018
que,

por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo réu
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido inicial, mantendo a multa aplicada, mas afastando a declaração de inexistência de relação jurídica e a determinação de restituição de quantia paga pelo consumidor.

Em se tratando de embargos de declaração, a análise deve se limitar à verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, o embargante argumenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de reconhecer a necessidade de amplo controle judicial sobre o ato vinculado e de examinar a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa.

No entanto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)

Insta consignar que
o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções,
inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997. In verbis:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito
, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito à possibilidade do PROCON municipal impor multa,
penalidade prevista legalmente, estando a Administração Pública autorizada a fazê-lo,
não há usurpação de competência exclusiva do Poder Judiciário,
porque detém a incumbência de mediar litígios e aplicar aos fornecedores infringentes das regras consumeristas as penalidades previstas na lei de regência, inclusive multas (art. 56, I, CDC).

A simples aplicação de multa não implica em uma revisão completa do contrato firmado entre as partes, mas apenas no reconhecimento de que houve uma violação dos direitos do consumidor pela instituição financeira.

(...)

No que concerne ao valor da multa (R$ 13.000,00) aplicada
não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

(Grifei)”

Embora a parte embargante alegue omissão, tal argumento não procede, pois o acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão. A análise abordou a legalidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON, reconhecendo tanto a competência do órgão para aplicar a multa quanto à extrapolação de suas atribuições ao declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a devolução das quantias pagas. Como se vê:

“(...)

Entretanto, não que tange à declaração de inexistência de relação jurídica entre a consumidora e a instituição financeira, determinação para que o banco se abstenha de realizar descontos e à restituição em dobro das parcelas já descontadas, neste ponto,
o PROCON excedeu as competências que lhe são atribuídos por lei.

O órgão não tem autoridade para tomar tais decisões, que são de competência exclusiva do Judiciário.
Assim, deve ser excluída da decisão administrativa as obrigações mencionadas acima, mantendo-se a multa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE DO PROCON DE RECONHECER DIREITOS. REGULARIDADE DA PENA PECUNIÁRIA APLICADA. AJUSTAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I - O PROCON, apesar de ser Órgão de fiscalização, tem também a atribuição de inaugurar processo administrativo e aplicar as sanções previstas na legislação. Uma vez observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, aspectos da legalidade passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, não há se falar em nulidade do procedimento extrajudicial. II ? No entanto,
não pode o PROCON reconhecer direito em favor do consumidor (artigos 55 a 60 da Lei no 8.078/90), tendo em vista ser esta uma atividade inerente ao Poder Judiciário
. III ? Por isso, mostra-se correta a decisão administrativa apenas na parte que arbitrou a multa por estar devidamente fundamentada nos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. IV ? Reformada a sentença de improcedência. Provida em parte a apelação, para julgar parcialmente procedente o pleito inicial. Declarada a nulidade do trecho da decisão administrativa do PROCON que reconhece direitos à consumidora, mas
mantida a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sucumbência recíproca das partes. Inaplicabilidade dos honorários recursais, em face do julgamento de parcial provimento do recurso (§ 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, e AgInt nos EREsp no 1539725/DF do Superior Tribunal de Justiça). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (TJGO, APELACAO 0180105-45.2011.8.09.0006, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 24/07/2018, DJe de 24/07/2018)”

(Grifei)”

No mais, ficou registrado que o valor da multa foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o porte da empresa e a gravidade da infração praticada.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
. 2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019
)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Todas as questões já foram examinadas pelo colegiado, nada havendo a acrescentar ou esclarecer. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, formulado pelo embargado no recurso à sentença de primeiro grau (id. 164156193) e reiterado em suas contrarrazões aos embargos (id. 254015180), cumpre destacar que este não merece acolhimento.

Ora, o art. 85, § 11 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer, o que não é o caso dos autos, uma vez que o recurso provido foi interposto pela parte Embargada.

Portanto, como o recurso foi interposto pela parte embargada e houve o seu provimento, não está abrangida a hipótese de majoração dos honorários advocatícios prevista no supracitado artigo.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO A FAVOR DO RECORRENTE NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça Estadual fixou honorários advocatícios em favor da Administração Pública em sede de apelação. Não somente os sucumbenciais (art. 85, § 4o, III, do CPC/2015), mas também honorários advocatícios recursais com base no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Em síntese, em uma mesma fase processual (julgamento da apelação), honorários advocatícios sucumbenciais foram determinados conjuntamente com honorários advocatícios recursais. 3. Assim, a condenação conjunta de honorários advocatícios sucumbenciais com a majoração desses honorários, em uma mesma oportunidade, não é possível. Afinal, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados. 4. Ademais, a Corte Especial fixou os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT.
Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto
. 5. O caso dos autos não é de "recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente", mas sim de provimento de recurso! A hipótese dos autos não se refere a um recurso sem êxito e nem possui prévia fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1474187 SP 2019/0094267-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal,
ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento
.

2. Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo. (N.U 0001475-39.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Portanto, em caso de provimento do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025